Tribunal: TJMMG
Processo: 2000496-39.2021.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000496-39.2021.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 30/04/2024 Publicação: 09/05/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – RECUSA DE OBEDIÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROVAS APTAS A EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO – PENA-BASE BEM ESTABELECIDA – INCIDÊNCIA DE AGRAVANTE QUE JÁ INTEGRA O TIPO PENAL – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE – REFORMA PARCIAL QUE SE IMPÕE, PARA A FIXAÇÃO DE NOVA PENA, COM REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Júlio Cesar de Assis e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, para, mantendo a condenação pela prática do crime de recusa de obediência, reduzir a pena imposta, fixando a pena total em 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal apresentada por Júlio César de Assis, contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 163 (recusa de obediência) do Código Penal Militar (CPM), impondo-lhe a pena total de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do “sursis” penal. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelado, Evento 01-DENUNCIA1, aduzindo o seguinte: [...] Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial Militar que, no dia 16 de dezembro de 2019, aproximadamente às 06h30min, no quartel da 10ª Cia Ind., situado na Rua Gomes Barbosa, 935, Centro, Viçosa/MG, o denunciado recusou obedecer ordem de superior hierárquico sobre matéria de serviço. Segundo apurado, na data e local citados, a testemunha 2° Sgt PM César Aparecido Vieira da Silva assumiu o serviço como Comandante da RP 140, da qual o denunciado 3° Sgt PM Júlio César de Assis era o motorista. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 A referida testemunha determinou ao denunciado que ele se equipasse com um HT, sendo que esse último recusou à ordem dada, por não concordar com ela. Consta que ao iniciar o serviço, a testemunha 2° Sgt PM César Aparecido Vieira da Silva determinou à Cb Talita que equipasse o mesmo e ao 3° Sgt PM Assis com um rádio transmissor para cada um, tendo o acusado argumentado à praça que esta que discriminasse ambos os equipamentos em nome do 2° Sgt PM César. O 2°Sgt PM César repetiu a ordem para a Cb Talita, determinando a discriminação individual, ouvindo em seguida o acusado dizer que não necessitava de HT, pois era motorista e que a responsabilidade deveria ser do Comandante da Viatura. Em razão disso, desencadeou-se uma discussão entre os dois militares, sendo necessária a presença do CPU do turno, a testemunha 1º Ten. PM Paulo Sérgio de Avelar Seixa, para alterar as equipes do dia e separar os referidos militares em viaturas diferentes. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso no crime previsto no art. 163 (recusa de obediência) do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja ele citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couberem. [...] Com a denúncia, vieram os documentos que constam nos autos relacionados ao Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 2000698-50.2020.9.13.0001. A denúncia foi recebida em 12 de agosto de 2021 (Evento3 – RECDEN1). O acusado e as testemunhas da acusação e da defesa foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. Conforme Evento 111, em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição com base no art. 439, “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), por maioria, julgou procedente a denúncia e condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 163 do CPM (Sentença no Evento 113), impondo-lhe a pena total de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do “sursis” penal. Ficou vencido o douto juiz de direito titular da 1ª AJME, que absolveu o militar com fulcro no art. 439, “a”, do CPPM. Inconformado, o acusado apresentou recurso de apelação, conforme Evento 119, em cujas razões pugna pela absolvição do acusado, nos termos do artigo 439, alínea “a”, do CPPM. O Ministério Público apresentou contrarrazões de apelação, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A eminente procuradora de justiça, em manifestação no Evento 10 destes autos de apelação, pugna pelo conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento, para manter integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Senhores desembargadores, após estudar com muita atenção os autos deste processo, notadamente o fato imputado ao réu, ora apelante, confrontando-o com as provas produzidas, antecipo a vossas excelências que a questão é muito simples, dada a objetividade da denúncia e das provas. Feito isso, não consigo me afastar do entendimento dos juízes militares que compõem o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) quanto à condenação pela prática do crime do art. 163 do Código Penal Militar (CPM), estando plenamente acertada a sentença vergastada. Confesso que, tendo analisado por algumas vezes o processo, entendo que existem provas suficientes para a condenação e, assim, deve ser improvido o recurso interposto neste aspecto. O delito previsto no art. 163 do CPM está sobejamente estabelecido na ação negativa do apelante em cumprir, de imediato, a ordem emanada de seu superior. O militar apelante se defende com base no relatório que aponta os equipamentos de cada militar, segundo o qual o apelante já estaria com um rádio HT. Ora, o seu superior, 2° Sgt PM César Aparecido Vieira da Silva, deu uma ordem clara ao apelante para que ele se equipasse com o rádio HT, ainda que fosse outro rádio HT, ainda que fosse um segundo rádio HT, mas ele se recusou a cumprir, sob o mero argumento de que havia se equipado mais cedo um pouco com um rádio HT. Repito, o superior, quando chegou, antes de saírem, deu uma ordem inequívoca para o ora apelante se equipar, buscar outro rádio HT. E não há negativa quanto à recusa daquela ordem, naquele momento. O depoimento da Cb PM Talita do Carmo Miranda, Evento 54 – Vídeo 5 –, refere-se a inequívoca recusa do apelante em cumprir a ordem. A própria depoente não nega que havia um rádio HT relacionado para o apelante mais cedo um pouco, mas o militar se recusava a relacionar outro rádio HT, conforme determinado pelo 2° Sgt PM César Aparecido Vieira da Silva. A recusa por parte do militar apelante foi tão forte que precisaram acionar o Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU), Ten PM Paulo Sérgio de Avelar Seixas. Aí, quando acionaram o CPU, o ora apelante imediatamente relacionou a si outro rádio HT, conforme havia sido determinado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 anteriormente por seu superior, o 2° Sgt PM César Aparecido Vieira da Silva, cuja ordem foi realmente recusada, apesar de não existir qualquer óbice legal quanto à ordem dada, tanto que foi cumprida por receio da presença do CPU. E vejam, vossas excelências, que o Ten PM Paulo Sérgio de Avelar Seixas, ouvido no feito, relatou que, quando chegou ao quartel, o ora apelante já havia se equipado com o rádio HT determinado pelo 2° Sgt PM César Aparecido Vieira da Silva. Houve, então, a resistência injustificada do militar contra uma ordem legal do superior sobre assunto de serviço, não se resumindo tal resistência, portanto, a mera retórica acerca da necessidade da ordem da autoridade militar. A intensa dificuldade do militar apelante em cumprir a ordem dada por seu superior é extremamente grave, mormente quando, além de configurar crime, atenta contra pilares da Corporação, notadamente a hierarquia e a disciplina militares, e, no caso dos autos, foi necessário o comandante chegar ao extremo de separar o ora apelante e o 2° Sgt PM César Aparecido Vieira da Silva, tendo aquele sido incluído em outra guarnição. Um absurdo total! A jurisprudência deste Tribunal, desde os julgados mais pretéritos até os mais atuais, é firme no sentido do cometimento do crime de recusa de obediência, consoante os arestos abaixo colacionados: Processo nº 17.995/2ª AJME Relator Juiz Décio de Carvalho Mitre Julgamento 10/10/2000 Publicação 01/11/2000 Sumário Recusa de obediência - Crime tipicamente militar - Sua caracterização consoante o art. 163 do CPM. Ementa- Comete o crime de recusa de obediência capitulado no estatuto substantivo militar, aquele que, por qualquer motivo, insubordina-se contra ordem proveniente de superior, sobre assunto de serviço ou relativamente a dever imposto em norma legal. Processo nº 23.820/3ª AJME Relator Juiz Cel PM Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento 26/02/2008 Publicação 13/03/2008 Sumário Apelação criminal - Recusa de obediência (art. 163 do CPM) - Configuração Recurso improvido. Ementa Militar que se recusa a obedecer ordem legal de superior hierárquico de assumir serviço operacional, alegando possuir apenas uma farda, comete o delito de recusa de obediência, inserto no artigo 163 do Código Repressivo Castrense. Nega-se provimento ao apelo, para manter intocada a sentença de primeiro grau. APELAÇÃO CRIMINAL – RECUSA DE OBEDIÊNCIA – CRIME TIPICAMENTE MILITAR – CARACTERIZAÇÃO NA FORMA DO ART. 163 do CPM – OCORRÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA PRIMEVA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO – FIXAÇÃO DA PENA E DO REGIME – EXISTÊNCIA DE HORAS PRESTADAS EM TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 ESCALA ESPECIAL POR FORÇA DE TRANSAÇÃO PENAL POSTERIORMENTE REVOGADA – DETRAÇÃO NÃO REALIZADA EM SEDE DE CONHECIMENTO PELA IMUTABILIDADE DO REGIME - CÔMPUTO A SER REALIZADO NA EXECUÇÃO PELO JUÍZO PRIMEVO. - Comete o crime de recusa de obediência, capitulado no estatuto substantivo militar, aquele que, por qualquer motivo, se insubordina contra ordem proveniente de superior, sobre assunto de serviço ou relativamente a dever imposto em norma legal. [...] - Recurso provido. Decisão unânime. APELAÇÃO N. 0002288-40.2013.9.13.0002; Relator: Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino; Julgamento (unânime): 24/02/2015. DJME: 03/03/2015. APELAÇÃO CRIMINAL – RECUSA DE OBEDIÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL – COMPROVAÇÃO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PROVIMENTO NEGADO. - Se a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra que o policial militar deixou de cumprir ordem de superior hierárquico sobre assunto de serviço, resta comprovada a prática do crime previsto no art. 163 do Código Penal Militar. APELAÇÃO – Processo n. 0000986-65.2016.9.13.0003; Relator: Juiz Sócrates Edgard dos Anjos; Julgamento (unânime): 14/11/2019. DJME 21/11/2019. Em relação ao apenamento, apresento divergência apenas no tocante à agravante reconhecida pelo CPJ na segunda fase da dosimetria, razão pela qual impõe-se o refazimento da mesma. Na primeira fase, com a fixação do quantum inicial da pena-base no mínimo legal, 1 (um) ano de detenção, embora não haja fundamentos sólidos quanto à análise das circunstâncias do art. 69 do CPM, não há nulidade decorrente. Na segunda fase, entendo que há um óbice à configuração da agravante prevista no art. 70, inc. II, “l”, do CPM, uma vez que a denúncia se refere à primeira parte do caput do art. 163 do CPM, tendo o Parquet afirmado que “o denunciado recusou obedecer ordem de superior hierárquico sobre matéria de serviço”, e, portanto, é implícito ao crime, nesta parte, que o militar está em serviço, ou seja, o fato de estar em serviço já integra o tipo penal, cabendo o decote da agravante. Não existem atenuantes. Também não verifico causas de aumento ou de diminuição da pena. Fixo, portanto, a pena total em 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, e com a concessão do sursis penal, conforme estabelecido na sentença. Ante o exposto, na esteira dos fundamentos acima, dou parcial provimento ao apelo, para, mantendo a condenação pela prática do crime de recusa de obediência, reduzir a pena imposta, fixando a pena total em 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, e com a concessão do sursis penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar provimento parcial ao apelo interposto, apenas para reduzir a pena imposta e fixá-la em seu patamar mínimo. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para dar provimento parcial ao recurso e reduzir a pena aplicada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de abril de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator